Tribunal: TJES
Processo: 0030257-78.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Inadimplemento; Transporte Aquaviário
Data de julgamento: 2023-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0030257-78.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ISLAND INTERNATIONAL TRADE LTDA

APELADO: ALIANCA NAVEGACAO E LOGISTICA LTDA.

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIOS INEXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO ACOLHIDO. 1.
A função dos Embargos de Declaração é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios, conforme art. 1.022 do CPC.
2.
Na espécie, após o confronto da decisão recorrida e das razões recursais apresentadas, denota-se que não há vícios no acórdão.
3.
Inexistindo quaisquer dos vícios, não merece acolhida os embargos.
4.
Recurso conhecido e não acolhido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0030257-78.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ISLAND INTERNATIONAL TRADE LTDA

Advogado do(a) APELANTE: CLOVIS FERRO COSTA JUNIOR - RJ109253
APELADO: ALIANCA NAVEGACAO E LOGISTICA LTDA.

Advogados do(a) APELADO: THIAGO DE OLIVEIRA FRIZERA - ES38760, CAMILA MENDES VIANNA CARDOSO - RJ67677, BEATRIZ MENESES FRAMBACH VIEIRA - ES29529

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por
Alianca Navegacao e Logistica Ltda.
em face do acórdão emanado desta e. Primeira Câmara Cível que deu provimento ao recurso de apelação interposto pela parte embargada, reformando a sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais, invertendo os ônus sucumbenciais e fixando honorários advocatícios de 10% sobre o o valor da causa atualizado.

A Embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissão ao deixar de indicar a forma de correção do valor da causa para fins de pagamento dos honorários advocatícios, bem como ao deixar de se pronunciar sobre a adesão tácita da embargada quando da utilização do conhecimento de embarque para o desembaraço aduaneiro.

Acerca do recurso de Embargos de Declaração, sua função é de integrar ou aclarar decisões que padeçam de vícios de omissão, obscuridade, contradição, ou ainda corrigir erros materiais no
decisum
.

Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, o referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional.

Tal conclusão é facilmente alcançada com a simples leitura da norma que prevê as suas hipóteses de cabimento, no novo Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Na mesma esteira de raciocínio se apresenta a jurisprudência dessa Egrégia Corte,
in verbis
:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. 1 -
Em que pese o inconformismo da embargante quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas.
2 - Embargos Declaratórios desprovidos. (TJES, Embargos de Declaração AI, 48159005122, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julg.: 31/05/2016, DJe: 07/06/2016)

Fixadas tais premissas, tenho que o presente recurso não merece ser provido, posto que não se encontram presentes nenhum dos vícios previstos no artigo 1.022 do CPC.

Isso porque o acórdão recorrido enfrentou exaustivamente as teses trazidas pelas partes naquilo que pertinentes e suficientes ao deslinde da questão.

Foram devidamente abordadas as teses trazidas e fundamentada a razão pela qual entendeu-se pelo provimento do recurso. Vejamos trechos do voto condutor:

“[...] No caso, a parte Requerente ampara sua pretensão basicamente nos documentos de fls. 44/53 denominados “Bill of lading” (BL), conhecidos como “conhecimento de embarque” que trazem as informações básicas sobre a operação de transporte, nos quais constam a nome da empresa Requerente como transportadora e da Requerida tão somente na condição de “consignatária” e “parte a comunicar”.

[...]

Ocorre que tais documentos, ao que se extrai dos autos, são emitidos e assinados pela própria parte autora na condição de transportadora, não havendo qualquer elemento de prova de anuência ou confirmação da parte Requerida quanto ao seu teor.

Ademais, ainda que se pudesse considerar a responsabilidade por ele atribuída à consignatária, vê-se que também se enquadram como “Negociante” a embarcadora, a recebedora, o titular do Conhecimento de Embarque, a dona da carga ou pessoa com direito a posse da carga e as empregados e agentes e dos diretores dos mesmos.

Tampouco o “Termo de compromisso de reentrega de container vazio” constante às 66/67 serve de elemento de prova, eis que não está assinado pela Requerida ou qualquer de seus prepostos, e o fato de ter sido registrado em cartório de títulos e documentos, dando ampla publicidade, não enseja necessariamente o reconhecimento de que a parte Requerida anuiu com seus termos.

No caso, ausente qualquer compromisso firmado pela ré, parece-me mais condizente e apropriado assumir que a responsabilidade pela alegada sobrestadia recairia a quem efetivamente contratou o serviço de transporte da Requerente, não sendo possível concluir, pelo que dos autos consta, ter sido a Requerida.

Além disso, não verifico dos autos documentação robusta acerca da data em que realizado o desembarque dos contêineres no porto e de início dos prazo de livre estadia (free time), eis que apenas consta essas datas de tabela colacionada pela parte autora e de faturas por ela emitidas já cobrando a sobrestadia.

O documento colacionado às fl. 71 apenas traz o nome da própria Requerente, na condição de interessada, apontando a data de devolução dos contêineres vazios, sem indicação, entretanto, de quem teria promovido referida devolução.

Por fim, chama especial atenção o fato de não ter sido trazida aos autos qualquer prova de prévia comunicação das partes quanto aos termos de negociação do transporte da carga, notificação do efetivo desembarque e início do “free time”, tampouco e-mails, notificações e eventuais cobranças administrativas dos valores que aponta serem devidos pela Requerida, ora apelante.

Portanto, da análise dos autos, havendo fundadas dúvidas acerca da responsabilidade da apelante pela contratação, eis que ausente sua assinatura em qualquer documento apresentado, bem como da data do efetivo desembarque dos contêineres, não há como prosperar a pretensão condenatória autoral, merecendo reparo a sentença.

[...]”

Vê-se que o acórdão restou suficientemente fundamentado, avançando sobre as principais teses apresentadas, cabendo rememorar que não está o órgão julgador obrigado a se manifestar sobre todos argumentos trazidos pelas partes, mas tão somente quanto aqueles capazes de, em tese, infirmar a conclusão alcançada. Neste sentido:

[...] 4. Importante lembrar que o teor do art. 489, § 1º, inc. IV, do CPC/2015, ao dispor que "não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador",
não significa que o julgador tenha que enfrentar todos os argumentos trazidos pelas partes, mas sim, os argumentos levantados que sejam capazes de, em tese, negar a conclusão adotada pelo julgador.
[...] (EDcl no AgInt nos EAREsp 926.064/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, DJe 09/10/2019)

Ao argumento de que o decisum embargado encontra-se omisso, a embargante externa manifesto interesse em reapreciação da questão, medida incabível em sede de aclaratórios.

Ademais, ao contrário do que alega a embargante, além de não haver qualquer elemento de prova de que teria sido a embargada quem realizou o desembaraço aduaneiro da mercadoria, tal fato não ensejaria por si só o reconhecimento de ocorrência de sobrestadia.

O natural inconformismo da embargante não tem o condão e tampouco serve de fundamento para autorizar o manejo dos presentes aclaratórios, eis que, repita-se, não se presta a rediscutir a matéria decidida ou conferir desfecho diverso daquele expressamente determinado e motivado pelo julgador.

Por fim, não reputo padecer de omissão a forma de fixação da verba honorária, eis que o voto foi cristalino pela adoção, como base de cálculo, do valor da causa atualizado, sendo certo a correção se dá pela forma como se faz oficialmente as correções neste e. TJES, pelo o índice adotado pela Corregedoria Geral da Justiça deste Tribunal até a data do efetivo pagamento.

Diante do exposto, sem mais delongas,
CONHEÇO
e
NÃO ACOLHO
os embargos declaratórios pelas razões expostas.

Deixo, por ora, de fixar ao embargante a multa prevista no artigo 81 e/ou do artigo 1.026, §2o, ambos do novo Código de Processo Civil, por ainda se enquadrar no exercício regular do direito de recorrer.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete da Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 03.10.2023:

Acompanho o Eminente Desembargador Relator.

É como voto.